Tribunal: TJPA
Processo: 0802819-31.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802819-31.2024.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802819-31.2024.8.14.0013

ORIGEM
:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELANTES:
MUNICÍPIO DE CAPANEMA e ESTADO DO PARÁ

PROCURADORES:

ARIANE MENEZES SANTOS e CHRISTIANNE PENEDO DANIN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de ROSILDA ALVES DAMASCENO

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

JOÃO BATISTA DE ARAUJO CAVALEIRO DE MACÊDO JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando tratamento médico especializado de paciente com diagnóstico grave, com pedido de tutela de urgência deferido em primeiro grau. Sentença julgou procedente a ação, confirmando a liminar para condenar solidariamente o Município de Capanema e o Estado do Pará à garantia do tratamento integral, com aplicação de multa cominatória diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se o Município de Capanema possui legitimidade passiva na demanda, mesmo alegando ausência de vínculo territorial e competência apenas para atenção básica; saber se houve perda superveniente do objeto pela efetivação do tratamento durante o curso do processo; e saber se é legítima a condenação solidária dos entes federativos ao custeio do tratamento e a manutenção da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação nos autos da residência da paciente no Município de Capanema, além da previsão constitucional da responsabilidade solidária dos entes federativos (arts. 23, II, e 196 da CF;

4. A realização do tratamento após concessão da liminar não implica perda do objeto, conforme art. 296 do CPC e precedentes do TJPA;

5. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, exigindo prova concreta de impossibilidade, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde, podendo o cidadão acionar qualquer um deles, independentemente da competência administrativa ou territorial; a efetivação do tratamento no curso da ação não extingue o interesse processual nem torna a demanda prejudicada; e a cláusula da reserva do possível não afasta, por si só, a obrigação de custeio de tratamento médico necessário, salvo prova cabal de inviabilidade orçamentária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJPA, Ap. Cív. nº 0803784-78.2021.8.14.0024; TJPA, RN nº 0801845-96.2021.8.14.0013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em
CONHECER das Apelações e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA e pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença de Id. 24679927, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando tratamento médico especializado em favor de ROSILDA ALVES DAMASCENO, julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para condenar o MUNICÍPIO DE CAPANEMA e o ESTADO DO PARÁ à obrigação solidária de garantir o leito hospitalar e o tratamento médico integral da paciente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 24679930) o MUNICÍPIO DE CAPANEMA sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a paciente não residiria no município e que a UPA local teria perfil apenas para atendimento de urgência e emergência. No mérito, aduziu que não detém estrutura nem recursos para custear tratamento de média/alta complexidade e que a responsabilidade financeira por internação e procedimentos de alto custo recai sobre o ESTADO DO PARÁ.

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, alegou em suas razões recursais (Id. 24679935), preliminarmente, perda superveniente do objeto, sob o argumento de que o tratamento já fora realizado. No mérito, invocou o princípio da reserva do possível e do pacto federativo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 24679936).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Id. 28134551).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das
Apelações
e passo aos seus julgamentos.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O ente municipal sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a paciente não residia no município e que a Unidade de Pronto Atendimento de Capanema (UPA Tipo II) possui perfil apenas para atendimento de urgência e emergência, limitada à estabilização e ao referenciamento dos pacientes para hospitais especializados por meio da regulação estadual administrada pela SESPA. Argumentou que o atendimento prestado se deu apenas em caráter inicial e emergencial, cabendo ao Estado do Pará a responsabilidade pela internação e pelo custeio do tratamento de maior complexidade.

A documentação constante dos autos comprova que a paciente reside no Município de Capanema (Id. 24679918), afastando a tese de ausência de vínculo territorial. Ainda que assim não fosse, a descentralização administrativa e a hierarquização do Sistema Único de Saúde não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum e dever solidário para assegurar a efetividade do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, para garantir o tratamento médico necessário (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 01/07/2013; REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem reiterado que a descentralização do SUS é instrumento de gestão administrativa e não exime o ente local da responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde, conforme precedentes da Apelação Cível nº 0803784-78.2021.8.14.0024, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, e da Remessa Necessária nº 0801845-96.2021.8.14.0013, Rel.ª Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, ambas julgadas em 27/03/2023.

Rejeito a preliminar.

Preliminar de perda do objeto

O ente estadual sustentou, em preliminar, a perda superveniente do objeto, sob o argumento de que, conforme informações da SESPA, o tratamento médico da paciente já havia sido realizado, o que afastaria o interesse processual e imporia a extinção do processo sem resolução do mérito.

O fato de o tratamento médico ter sido viabilizado no curso da ação não afasta o interesse processual, pois a tutela provisória concedida em primeiro grau é medida precária e depende de confirmação em cognição exauriente.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento da medida liminar não extingue o processo, subsistindo a necessidade de pronunciamento definitivo para consolidar o direito da parte e fixar as responsabilidades dos entes demandados. Nesse sentido, a Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023, assentou que o atendimento após a liminar não acarreta perda do objeto, permanecendo o interesse na confirmação da tutela e na definição das obrigações.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Apelação do Município

O Município de Capanema alegou
não possuir estrutura nem disponibilidade orçamentária para custear tratamentos de média e alta complexidade, afirmando que a responsabilidade pelo custeio de internações e procedimentos de maior custo compete ao Estado do Pará.

A Constituição Federal impõe aos entes da federação o dever comum de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, conforme previsto nos arts. 23, II, e 196. A solidariedade entre os entes é de ordem constitucional e não pode ser afastada sob o argumento de falta de estrutura local ou de restrições orçamentárias. O direito à saúde é consectário do direito à vida e deve prevalecer sobre qualquer interesse financeiro ou administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o entendimento no RE 855.178/SE (Tema 793), consolidou que a obrigação de prestar assistência médica é solidária, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da decisão e determinar, se for o caso, o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a impossibilidade de afastar o dever de prestar assistência médica sob o pretexto de limitações de competência administrativa ou financeira (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

Este Tribunal de Justiça também possui entendimento uniforme no sentido de que a descentralização do SUS não exime o Município de sua responsabilidade solidária, como se verifica nos julgados da Apelação Cível nº 0803784-78.2021.8.14.0024, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, e da Remessa Necessária nº 0801845-96.2021.8.14.0013, Rel.ª Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, ambas julgadas em 27/03/2023.

Assim, o argumento de ausência de estrutura administrativa e financeira não é suficiente para afastar a obrigação do Município de atuar conjuntamente para assegurar o tratamento médico da paciente, cabendo eventual ressarcimento entre os entes federados na via própria.

Apelação do Estado

O Estado do Pará

invocou o princípio da reserva do possível e do pacto federativo, sustentando que a obrigação imposta extrapola as atribuições do ente estadual e desconsidera os limites orçamentários e a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A invocação genérica de dificuldades orçamentárias não exime o ente estadual do dever de prestar assistência médica. O STF já definiu que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever de prestar serviços de saúde, devendo haver prova concreta de grave risco à ordem ou às finanças públicas (STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 16/04/2007).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que a reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial, devendo prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O direito à saúde, consectário direto do direito à vida, impõe-se como obrigação inafastável do Estado em qualquer de suas esferas, sendo inadmissível a recusa do fornecimento de tratamento sob o fundamento de limitação orçamentária.

A repartição de competências no âmbito do SUS não afasta a solidariedade entre os entes federativos, tampouco exime o Estado de atuar na garantia do direito à saúde.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem majoração por não terem os honorários sido fixados pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição Federal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025